Tribunal: TJSP
Processo: 1027352-67.2024.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Atraso de vôo
Órgão julgador: José Marcelo Tossi Silva
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-09-28
Data de publicação: 2025-09-28

Ementa:
APELAÇÃO.TRANSPORTE AÉREO NACIONAL. Ação de indenização por danos morais. Cancelamento de voo. Recolocação em voo no dia seguinte. Sentença de parcial procedência. Inconformismo dos autores, pleiteando a condenação da companhia aérea ao pagamento de indenização por danos morais. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS.O cancelamento no voo dos autores, com realocação para voo somente no dia seguinte, com

Ementa:
APELAÇÃO.TRANSPORTE AÉREO NACIONAL. Ação de indenização por danos morais. Cancelamento de voo. Recolocação em voo no dia seguinte. Sentença de parcial procedência. Inconformismo dos autores, pleiteando a condenação da companhia aérea ao pagamento de indenização por danos morais. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS.O cancelamento no voo dos autores, com realocação para voo somente no dia seguinte, com atraso de 16 horas, configura falha na prestação de serviço pela companhia aérea ré. Ausência de excludentes de responsabilidade. Inocorrência de prestação de auxílio material integral pela ré. Situação que extrapola o mero dissabor ou aborrecimento. Adoção do modelo bifásico para apuração do quantum indenizatório. Fixação do valor de R$ 3.000,00 para cada autor a título de danos morais que se mostra proporcional e razoável com as peculiaridades do caso concreto. Termo inicial dos juros que é data da citação (art. 405, do Código Civil). Correção monetária que flui a partir da data da fixação (Súmula 426, do C. Superior Tribunal de Justiça). Verbas honorárias sucumbenciais fixadas com base na equidade. RECURSO PROVIDO